Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA NEGATIVA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de entorpecentes.
O réu foi flagrado realizando o comércio ilícito de drogas, conforme comprovado pela dinâmica delitiva, características da apreensão e testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) Verificar a possibilidade de absolvição do réu, (ii) Verificar a possiblidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, (iii) Verificar a correção da dosimetria da pena, e (iv) Estabelecer se a segregação cautelar do recorrente deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
A quantidade da droga apreendida (1,56 g de crack), não deve ser considerada relevante para efeito de negativa valoração das circunstâncias do crime, apesar da efetiva nocividade do entorpecente.
A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, reincidente e detentor de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. Quanto à reincidência, não importa seja ela específica ou não.
A segregação cautelar do apelante deve ser mantida, seja porque já respondeu ao processo preso preventivamente, seja porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: ". 1. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 2. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente e com maus antecedentes. 3. A quantidade de droga apreendida (1,56 gramas de crack), não é relevante, não justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A análise desfavorável da culpabilidade exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma penal incriminadora, fato que não ocorre quando violados dois verbos nucleares do tipo penal, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta. 5. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a